Tribunal: TJMT
Processo: 0003007-41.2016.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003007-41.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ZORATTI DA SILVA - CPF: 061.947.431-90 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGAÇÃO DO MP -
1) DE OFÍCIO
- ART. 34, LEI N. 9.503/97

– DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INCIDÊNCIA NA PENA
IN ABSTRACTO
–
2) PEDIDO DE CONDENAÇÃO
– ART. 306, DA LEI N. 9.503/97

- IMPOSSIBILIDADE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO COMPROVADO - AGENTE CONSUMINDO BEBIDA DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL,
DE OFICIO
- APELO
DESPROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 –

Tratando-se de sentença absolutória, em que não há interrupção do prazo prescricional e, c
onsiderando o transcurso do tempo entre a data do recebimento da denúncia e a do julgamento do presente recurso, que revela fluência completa do prazo prescricional, deve ser declarada extinta a punibilidade do acusado pela
prescrição
da pretensão punitiva, pelo máximo da pena em abstrato, relativamente à conduta prevista no art. 34, da Lei de Contravenção Penal.

2 -
Não havendo prova concreta de que o acusado conduziu sua motocicleta sob a influência de álcool, mormente porque o veículo, quando da abordagem policial, estava
parado
e o apelado se encontrava dentro de um estabelecimento comercial, imperioso manter-se a absolvição,
em observância do princípio,
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
atuante na comarca de São José dos Quatro Marcos, contra sentença anexada sob o Id.
28161499,
em que foram julgados
improcedentes
os pedidos contidos na denúncia e em consequência
Marcos Vinicius Zoratti Da Silva
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, foi
absolvido
das práticas do crime capitulado no art. 306,
caput
, da Lei 9.503/97, e da contravenção penal do art. 34 da LCP.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a
condenação
do apelado nos exatos termos da denúncia, afirmando que, nos autos, existem provas suficientes de que ele, consciente e voluntariamente, pilotou sua motocicleta, em via pública, com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de bebida alcoólica, colocando em perigo a segurança alheia (Ids. 28162455/77).

As contrarrazões da Defesa são pela
manutenção da r. sentença
absolutória (Id. 33810988).

Nesta instância, a d. PGJ opinou pelo
provimento
ao apelo, conforme
transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id 40421997):

APELAÇÃO CRIMINAL –
Direção perigosa e embriaguez ao volante
(artigo 34 da Lei de Contravenções Penais e artigo 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro) –
Sentença absolutória
– Recurso da acusação –

Pedido de condenação pautado na alegação de que existem
provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas

–
Viabilidade
– O conjunto probatório é robusto e harmônico – A única inconsistência aferida está nos depoimentos judiciais dos policiais, que não foram unânimes em relação ao local das manobras perigosas realizadas pelo apelado, embora os locais indicados distam menos de 100m um do outro – Mas sendo a embriaguez ao volante um crime de perigo abstrato, a definição exata do local das manobras perigosas não assume especial relevância, sendo mais importante a caracterização do estado de embriaguez, aferida nos autos pelo laudo de constatação – PARECER PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO DA ACUSAÇÃO.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020